Tribunal: CARF
Processo: 11128.720140/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720140/2011-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.469 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
INDUSTRIAS TUDOR S.P. DE BATERIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2007
LÂMINA DE POLÍMERO DE ETILENO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O produto caracterizado como lâmina de polímero de etileno, não alveolar, não
reforçada, nem estratificada, nem associada de forma semelhante a outras
matérias, sem suporte, com densidade superior a 0,94g/cm3, nos termos deste
processo, encontra correta classificação fiscal na NCM 3920.10.99.
II. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA.
Efetuada reclassificação tarifária dos produtos importados, obriga o
contribuinte ao pagamento da diferença dos tributos vinculados, acrescidos da
multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
MULTA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa proporcional de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria classificada incorretamente na NCM, tipificada no artigo 84 da
Medida Provisória n. 2.15835, de 2001. Súmula CARF no 161.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira( substituto convocado), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720140/2011-49
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.469 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720140/2011-49

Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de II (R$ 22.105,83), IPI
(R$ 3.315,85), PIS (R$ 101,45), COFINS (R$ 467,32) bem como a respectiva multa de
II prevista no RA (R$ 757,99). Fundamento Legal: fls.83/85.
Segundo a Fiscalização, o importador, por meio da DI de no 07/1713417-7, registrada
em 10/12/2007, submeteu a despacho pela adição 001, "39.920,0000 METRO
QUADRADO" da mercadoria descrita como "LAMINAS DE PLÁSTICO PARA
SEPARADORES COM DENSIDADE INFERIOR A 0,94 G/CM3, COM ÓLEO DE
PARAFINA E CARGA ( SÍLICA E NEGRO CARBONO), APRESENTANDO
NERVURAS PARALELAS ENTRE SI, COM RESISTÊNCIA ELÉTRICA,
SEGUNDO NORMA JIS C 2313-90, DE 0.059 A 0,078 OHMS/CM 2, EM ROLOS
DOS TIPOS UTILIZADOS PARA A FABRICAÇÃO DE SEPARADORES DE
ACUMULADORES ELÉTRICOS,EM METROS METROS QUADRADOS - PE 160 x
1.40 x 0.25mm"; classificando-a na Tarifa Externa Comum sob o código NCM
3920.10.91
-
"CHAPS.FLS.D/POLIMS.ETILENO
P/FAB.D/SEPS.D/ACUMULADORES.
Em face do pedido de exame laboratorial n° LAB 3044/EQCOF; foi colhida amostra da
mercadoria para exame, cujo resultado se encontra descrito no laudo n° 2769/2007-1,
que concluiu tratar-se de "Lâmina microporosa de Polietileno, contendo Hidrocarboneto
Alifático, carga à base de Sílica e nervuras paralelas no sentido do comprimento, na
forma de rolo, com largura 16cm, espessura entre as nervuras de 0,52mm, densidade a
20°C de 1,395g/cm3, pigmentada na cor cinza". Portanto, de acordo com o Laudo de
Análise elaborado, com as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado -
RGIs 1a e 6a, com a Regra Geral Complementar - RGC-1; texto da posição "3920 -
OUTRAS CHAPAS, FOLHAS, PELÍCULAS, TIRAS E LÂMINAS, DE PLÁSTICOS
NÃO ALVEOLARES, NÃO REFORÇADAS, NÃO ESTRATIFICADAS, SEM
SUPORTE, NEM ASSOCIADAS DE FORMA SEMELHANTE A OUTRAS
MATÉRIAS", texto da subposição composta "3920.10 - DE POLÍMEROS DE
ETILENO" e texto do item "3920.10.9 - OUTRAS"; a mercadoria submetida a
despacho, descrita na adição 001; classifica-se no código NCM 3920.10.99 - OUTS.
CHAPAS, FOL.ET.D/POLIMEROS DE ETILENO; sujeita à incidência de alíquotas de
16,00% para o imposto de importação, 15,00% para o imposto sobre produtos
industrializados, 1,65% para PIS e 7,60% para COFINS.
Sendo assim, cobrou-se a diferença de imposto, apurada em face de tal incorreção,
somada aos acréscimos legais devidos.
Intimada do Auto de Infração em 05/05/2011 (fl.113), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 06/06/2011, juntados às fls. 114 e seguintes, alegando em
síntese:  Não houve a disponibilização do Laudo do Laboratório Falcão Bauer, o que
caracterizou cerceamento de defesa;  A densidade do produto importado constatada pelos lab
o era da mesma
amostra importada e no caso da LACTEC, a amostra era do fabricante da mercadoria
(DARAMIC);  Requer, portanto, nova perícia;
 O laudo oficial foi feito em condições impróprias quanto a
analisadas;  Provavelmente
as amostras foram mergulhadas em água o que distorceu os resultados
da análise do laudo oficial;  A análise detectou a presença de negro carbono sendo a carga mi
composta essencialmente de Sílica (SiO2) enquadrável no código NCM 3920.10.91;  Deve ser o
de sua dubiedade (art.112, CTN).

Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.469 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720140/2011-49

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP)
julgou improcedente a impugnação nos termos da ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
É exigível a diferença de tributos e/ou contribuições bem como das multas
regulamentares quando da ocorrência de erro na classificação fiscal na importação.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.

É o Relatório.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.469 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720140/2011-49

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Como relatado, a recorrente, na qualidade de importador. procedeu ao registro da
Declaração de Importação (DI) 07/1713417-7, em 10/12/2007, para o desembaraço de produto
de procedência estrangeira, constante da adição 001, mercadoria que foi descrita como:
"LAMINAS DE PLÁSTICO PARA SEPARADORES COM DENSIDADE INFERIOR A 0,94
G/CM3, COM ÓLEO DE PARAFINA E CARGA ( SÍLICA E NEGRO CARBONO),
APRESENTANDO NERVURAS PARALELAS ENTRE SI, COM RESISTÊNCIA ELÉTRICA,
SEGUNDO NORMA JIS C 2313-90, DE 0.059 A 0,078 OHMS/CM 2, EM ROLOS DOS
TIPOS UTILIZADOS PARA A FABRICAÇÃO DE SEPARADORES DE ACUMULADORES
ELÉTRICOS,EM METROS METROS QUADRADOS - PE 160 x 1.40 x 0.25mm", classificado
pelo importador no código NCM 3920.10.91 - "CHAPS.FLS.D/POLIMS.ETILENO
P/FAB.D/SEPS.D/ACUMULADORES.
Por seu turno, a autoridade fiscal, baseando-se em Laudo de Análises n°
2769/2007-1, às fls. 97, concluiu que a mercadoria deveria ser classificada na NCM 3920.10.99 -
OUTS. CHAPAS, FOL.ET.D/POLIMEROS DE ETILENO, de acordo com as Notas
Explicativas e Regras de Classificação do Sistema Harmonizado.
Tendo em vista a reclassificação tarifária do produto, foi lavrado auto de infração
para cobrança da diferença dos tributos e demais acréscimos legais devidos e da multa de 1%
(um por cento) sobre o valor aduaneiro prevista no Art. 84, inciso I, da Medida Provisória no
2158-35/01 combinado com o art. 69 e art. 81, inc. IV, da Lei n° 10.833/03, conforme Auto de
Infração às fls. 50/85.

Em relação ao referido produto informado na adição 01 da DI n° 07/1713417-7, o
contribuinte classificou na NCM 3920.10.91, cujo texto da posição era o seguinte, na época:
39.20 - Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não
reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas de forma semelhante a
outras matérias (+).
3920.10 - De polímeros de etileno
3920.10.9 Outras
3920.10.91 De densidade inferior a 0,94, com óleo de parafina e carga (sílica
e negro de fumo), apresentando nervuras paralelas entre si, com uma
resistência elétrica igual ou superior a 0,030ohms.cm2, mas inferior ou igual
a 0,120ohms.cm2, em rolos, do tipo utilizado para a fabricação de
separadores de acumuladores elétricos

O Laudo Pericial (fls. 97), em resposta aos quesitos formulados, informa que:
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.469 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720140/2011-49

Segundo a fiscalização, a classificação fiscal correta para o produto é a NCM
3920.10.99, cujo texto da posição era o seguinte:
39.20 - Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não
reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas de forma semelhante a
outras matérias (+).
3920.10 - De polímeros de etileno
3920.10.9 Outras
3920.10.91 De densidade inferior a 0,94, com óleo de parafina e carga (sílica
e negro de fumo), apresentando nervuras paralelas entre si, com uma
resistência elétrica igual ou superior a 0,030ohms.cm2, mas inferior ou igual
a 0,120ohms.cm2, em rolos, do tipo utilizado para a fabricação de
separadores de acumuladores elétricos
3920.10.99 Outras
As
Notas
Explicativas
do
Sistema
Harmonizado
(NESH)
fornecem
esclarecimentos e interpretam o Sistema Harmonizado, estabelecendo, detalhadamente, o alcance
e conteúdo da Nomenclatura, auxiliando no correto enquadramento do produto.
Vejamos as Notas de posição da classificação adotada:
Nota de posição 3920:
A presente posição abrange as placas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plásticos (que
não sejam reforçadas, nem estratificadas, nem munidas de um suporte ou de modo
semelhante associadas a outras matérias), exceto as das posições 39.18 ou 39.19.
A presente posição abrange, também, as pastas sintéticas de papel que consistam em
folhas compostas de fibras (fibrilas) não coerentes de polietileno ou de polipropileno, de
comprimento médio de 1 mm aproximadamente e contendo geralmente 50% de água.
A presente posição não abrange os produtos que tenham sido reforçados, estratificados,
munidos de um suporte ou de modo semelhante associados a matérias que não sejam os
plásticos (posição 39.21). Para este fim, a expressão “de modo semelhante associados”
se aplica às combinações de plásticos com matérias, diferentes dos plásticos, que
reforcem o plástico (por exemplo, rede metálica imersa, tecido de fio de vidro imerso,
fibras minerais, filamentos).
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.469 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720140/2011-49

Todavia, os produtos de plásticos misturados com cargas apresentados em pó, em
grânulos, em esferas ou em flocos, classificam-se nesta posição. Além disso, os
tratamentos secundários de superfície, tais como a coloração, a impressão
(ressalvada a Nota 2 da Seção VII), a metalização à vácuo não devem ser
considerados como reforços ou combinações semelhantes, para os fins da presente
posição.
A presente posição exclui igualmente os produtos alveolares (posição 39.21) e as tiras
de plásticos, de largura aparente não superior a 5 mm (Capítulo 54).
Nos termos da Nota 10 do presente Capítulo, os termos “chapas, folhas, películas, tiras
e lâminas”, aplicam-se exclusivamente às chapas, folhas, películas, tiras e lâminas e aos
blocos de forma geométrica regular, mesmo impressos ou trabalhados à superfície por
qualquer processo (por exemplo:
polidos, gofrados, coloridos, simplesmente ondulados ou arqueados), não recortados ou
simplesmente cortados em forma quadrada ou retangular, mas não trabalhados de outro
modo (mesmo que essa operação lhes confira a característica de artigos prontos para
uso, como, por exemplo, toalhas de mesa).
[grifamos]
Assim, o produto, lâmina de polietileno (polímero de etileno), não alveolar, não
reforçada, nem estratificada, nem associada de forma semelhante a outras matérias, sem suporte,
contendo Polietileno de ultra-alto peso molecular, Sílica amorfa e Óleos de Hidrocarbonetos, se
enquadra perfeitamente no texto da posição 39.20 e ao se desdobrar na subposição de primeiro
nível, classifica-se na subposição 3920.10.
Conforme consta no Laudo Pericial requisitado pela fiscalização, o produto tratar-
se de "Lâmina microporosa de Polietileno, contendo Hidrocarboneto Alifático, carga à base de
Sílica e nervuras paralelas no sentido do comprimento, na forma de rolo, com largura 16cm,
espessura entre as nervuras de 0,52mm, densidade a 20°C de 1,395g/cm3, pigmentada na cor
cinza"; e, em resposta aos quesitos do pedido, informou que “Não se trata de Lâmina de
Polímero de Etileno, com densidade inferior a 0,94g/cm3”, o que impossibilita a sua
classificação no subitem da NCM 3920.10.91, conforme texto de posição acima.
A recorrente alega que o referido laudo foi elaborado sem que se observasse a
legislação que rege a matéria, que apresenta dúvidas na forma como foi realizado e a ilegalidade
da Revisão Aduaneira nos casos de reclassificação fiscal de mercadorias.
A Revisão aduaneira é o procedimento adotado pela fiscalização, depois do
desembaraço aduaneiro, no qual se apura a regularidade do pagamento de tributos e demais
valore devidos à Fazenda Nacional, conforme conceituado no Art. 638 do Regulamento
Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 6.759/2009:
Art. 638. Revisão Aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro,
a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda
Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo
importador na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de
exportação (Decretolei no 37, de 1966, art. 54, com a redação dada pelo Decretolei no
2.472, de 1988, art. 2o; e Decretolei no 1.578, de 1977, art. 8o).
Sua base legal é o artigo 54 do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pelo
Decreto-lei n 2.472/1988, in verbis:

Art.54 A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.469 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720140/2011-49

regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração
de que trata o art.44 deste Decretolei. (Redação dada pelo Decretolei no 2.472, de
01/09/1988)
Não assiste razão à recorrente ao entender que a fiscalização realizou revisão de
oficio de lançamento anteriormente efetuado nos termos do artigo 149 do CTN, corno se o
despacho aduaneiro fosse procedimento administrativo que se identificasse com a atividade de
lançamento.
O despacho de importação é o procedimento que, após a verificação dos dados
declarados pelo importador em relação à mercadoria importada, aos documentos apresentados e
à legislação específica, viabiliza o desembaraço dessa mercadoria e a sua conseqüente
autorização de entrega ao importador, ou seja, o desembaraço aduaneiro não homologa, nem tem
por objetivo homologar os atos praticados pelo sujeito passivo na importação, cuja homologação
expressa apenas ocorre na Revisão Aduaneira, respeitado o prazo decadencial de cinco anos.
Quanto a classificação fiscal, as Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado – RGI determinam:
1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas Regras seguintes:
2.a)Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo mesmo
incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se encontra, as
características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange igualmente o artigo
completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos das disposições precedentes,
mesmo que se apresente desmontado ou por montar.
b)Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa
matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias. Da mesma
forma, qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange as obras
constituídas inteira ou parcialmente por essa matéria. A classificação destes produtos
misturados ou artigos compostos efetua-se conforme os princípios enunciados na Regra
3.
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da
forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas
ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias
constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem
considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
b)Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas
pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos
acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela
aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a
característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c)Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre
as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
4.As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das Regras acima
enunciadas classificam-se na posição correspondente aos artigos mais semelhantes.
(...)
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.469 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720140/2011-49

6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção da
presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo
disposições em contrário.
REGRA GERAL COMPLEMENTAR (RGC)
1. (RGC-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
“mutatis mutandis”, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas
são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
Não obstante a documentação juntada aos autos, que alega a recorrente seria laudo
de assistência técnica sobre o mesmo produto desta autuação, que obteve resultado divergente
quanto à densidade do produto importado, que no seu entendimento seria suficiente para definir a
classificação fiscal do produto, acompanho a decisão recorrida de que não demonstram ser
suficientes para infirmar as conclusões do Laudo Pericial n° 2769/2007-1 que analisou
especificamente o produto importado e embasou as conclusões quanto à classificação fiscal
correta tanto da fiscalização quanto desse relator.
Por se tratar de Polímero de Etileno, com densidade a 20°C de 1,395g/cm3,
superior, portanto, ao limite da densidade prevista no texto do subitem da posição 3920.10.91,
conforme Laudo de Análises n° 2769/2007-1, às fls. 97, por exclusão acompanho a classificação
na NCM 3920.10.99. “Outros”, nos termos da RGI 1, 3c e 6, e pela Regra Geral Complementar
1, razão pela qual deve ser mantida a reclassificação do produto adotada pela fiscalização.
Portanto, apurada a diferença de tributos decorrente da reclassificação tarifária dos
produtos importados, cabível é o lançamento de ofício pela autoridade administrativa da
diferença dos tributos e demais acréscimos legais devidos, modalidade de lançamento a qual, por
seu turno, atrai para si a aplicação da multa pecuniária de 75%, nos termos do artigo 44 da Lei no
9.430, de 1996.
É devida ainda a multa lançada por classificação incorreta na Nomenclatura
Comum do Mercosul, tipificada no art. 84 da MP n.° 215835/2001, que se encontra pacificada
neste Conselho, conforme Súmula CARF no 161:
Súmula CARF no 161 O erro de indicação, na Declaração de Importação, da
classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que
órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria
igualmente incorreta.
Quanto à necessidade de diligência ou perícia, os artigos 18 e 29 do Decreto
70.235 de 1972 revelam que estas devem ser determinadas pela autoridade julgadora apenas
quando entender necessárias e imprescindíveis à formação da sua convicção, o que entendo não
ser o caso face às provas carreadas aos autos.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.469 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720140/2011-49

Fl. 242
DF CARF MF
Original